Tribunal: TJES
Processo: 5000154-47.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-47.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ERALDO LANGAMER DE ANGELI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000154-47.2019.8.08.0040

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ERALDO LANGAMER DE ANGELI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em suma, narra o autor ter efetuado o financiamento de um automóvel junto à requerida. Reclama da cobrança indevida de tarifas bancárias. Afirma que tentou negociar o débito, mas sem sucesso. Requer, por fim, além de indenização por danos morais, que seja reconhecida a onerosidade excessiva da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem, bem como a Tarifa de Registro, sendo consideradas nulas e, consequentemente, ressarcidas, em razão da ausência de comprovação da efetivação dos serviços com a repetição do indébito.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos (ID 8515632):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e do registro do contrato e, via de consequência, CONDENAR o Requerido a ressarcir o Requerente, de maneira simples, valores correspondentes a tais tarifas, R$ 275,00 e R$ 276,17, de forma simples, com incidência de correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8515637), alegando que não há que se falar em ilegalidade ou abusividade, sendo que as tarifas bancárias devem ser mantidas, das quais teve conhecimento o autor, bem como com as quais igualmente consentiu. Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita da responsabilidade civil quanto aos fatos aqui narrados, uma vez que fora realizado entre as partes um negócio jurídico válido. Quanto à tarifa de cadastro, aduz que não há qualquer indício de que não houve a efetiva prestação do serviço, o que é facilmente comprovado pelo Termo de Vistoria comprobatório do serviço prestado.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Há que se ressaltar que a Recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende. É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

No tocante ao mérito, coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido da ilegalidade das referidas taxas, considerando que no que diz respeito à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro do Contrato, verifica-se que o Tribunal da Cidadania também já pacificou a matéria através de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), assim ementado (Tema 958):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1.578.553/SP. SEGUNDA SEÇÃO. Rel Min Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa. [...] Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.” A situação narrada no trecho reproduzido alhures é justamente a observada nestes autos, posto que, apesar de devidamente citada, a instituição financeira Requerida não apresentou prova documental que ateste a efetiva ocorrência da avaliação do bem ou do registro do contrato respectivo, motivo pelo qual reputo ilegal a cobrança de tais tarifas no concreto em apreço
.”

Por fim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de provimento do recurso para afastar a abusividade das rubricas questionadas pela parte autora/recorrida (tarifas de avaliação do bem e do registro do contrato).

O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer
“a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança. O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora parte autora, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Em relação a
tarifa de registro do contrato,
o
STJ, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a

“validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, verifiquei que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido (R$ 276,17 - ID 8515595).

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Destarte, tenho que o pedido de restituição do valor pago a título de Tarifa de Registro do Contrato NÃO merece ser acolhido.

Do mesmo modo, assiste razão ao Recorrente em relação a
Tarifa de Avaliação.

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
(Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que também NÃO merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo requerido e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.